Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021123-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME - CNPJ: 10.997.466/0001-67 (AGRAVADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021123-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

AGRAVADO:

TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III DO CPC) – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021123-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

AGRAVADO:

TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no 0060241-43.2014.8.11.0041, proposta em face de TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME, indeferiu o pedido de realização de pesquisas pelo sistema SNIPER.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução.

Nesse contexto, assevera que
“o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o programa Justiça 4.0 (Programa das Noções Unidas para o Desenvolvimento e o Conselho da Justiça Federal) desenvolveu tal ferramenta digital para agilizar e centralizar a busca de pessoas, busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, identificando os dados de qualificação e endereços, assim como vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.”

Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 181700166.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 185309695.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023